Tribunal: TJSP
Processo: 1009486-85.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Revisional – Insurgência recursal – Pretensão ao afastamento de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos – Vedação do reconhecimento da abusividade de cláusulas de contratos bancários "ex officio" – Inteligência da Súmula 381 do STJ – Inovação em grau recursal – Pretensão não formulada na petição inicial – Descabimento – Ofensa ao artigo 1013 do Código de Processo

Ementa:
Revisional – Insurgência recursal – Pretensão ao afastamento de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos – Vedação do reconhecimento da abusividade de cláusulas de contratos bancários "ex officio" – Inteligência da Súmula 381 do STJ – Inovação em grau recursal – Pretensão não formulada na petição inicial – Descabimento – Ofensa ao artigo 1013 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido, neste tocante.
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Juros – Legalidade da convenção – Limitação a 12% ao ano – Descabimento – Art. 192, §3o da CF revogado pela EC no 40/03 – Aplicação da Lei n° 10.931/04 e das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade – Recurso repetitivo – Artigo 1036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do CC – Improcedência da ação – Sucumbência exclusiva da autora com honorários adequadamente arbitrados em observância aos requisitos legais do art. 85, §2o do CPC – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso conhecido em parte e não provido.